Tribunal: TJDFT
Processo: 0726071-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOCICLISTA QUE SOFRE LESÕES CORPORAIS. INDICATIVOS CONSISTENTES DA CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO AUTOMOTOR. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO. PENSÃO PROVISÓRIA. REMUNERAÇÃO NÃO COMPROVADA. FIXAÇÃO EM UM SALÁRIO MÍNIMO.
I. Havendo provas consistentes de que o acidente foi causado culposamente pelo motorista do veículo automotor e que o motociclista atingido ficou temporariamente incapacitado para o trabalho, o deferimento de pensão provisória, em sede de tutela de urgência, encontra amparo no artigo 949 do Código Civil e no artigo 300 do Código de Processo Civil.
II. À falta de prova conclusiva da renda auferida pela vítima ao tempo do acidente, a pensão provisória deve ser fixada em 1 (um) salário mínimo.
III. Agravo de Instrumento parcialmente provido.